Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0702726-74.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES AGRAVADO: MARCIO LUCIO DE SOUZA BASTOS, MARCIA SABINO DE MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do CPC, intimem-se os Agravados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao teor da petição Id. 50868436. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos recursos. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora